Tribunal: STF
Processo: Rcl 54193
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), contra decisão da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do decidido nas ADPF nºs 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. 



     Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0000346- 79.2021.5.10.0011, na fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada, instada a se manifestar, recusou a observância do rito dos precatórios, sob o fundamento de que essa via de pagamento não fora delimitada na fase de conhecimento.



     No ponto, argumenta a reclamante que,



    “[a]o contrário do que decidido pela autoridade judiciária reclamada, o regime do processo para satisfação do crédito reconhecido por sentença é de natureza cogente e obrigatória e não está sujeito aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, não sendo necessário que conste da sentença.”



     Aduz que a EMBRAPA



    “foi instituída pela Lei 5.851/1972, de modo integralmente dependente do Tesouro Nacional (possui orçamento aprovado e controlado por órgãos superiores), sendo, ainda, sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes. Não distribui lucros entre seus empregados ou a quem quer que seja. 



    Conforme dispõe o artigo 2º da Lei 5.851/ 1972, são finalidades institucionais da Reclamante: (I) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (II) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas.



    (...)



    Embora constituída sob a forma de empresa, a Embrapa é uma empresa unipessoal e tem seu capital social integralmente público, pertencente à União, condição esta ratificada pelo art. 10 de seu estatuto social, de forma que não há distribuição de lucros entre seus ‘acionistas’, o que é condizente com o fato de a Embrapa ser uma empresa dependente do Tesouro, conforme definido pelo art. 2º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal”.



    Assevera que 



    “é inconteste que todas as execuções movidas em detrimento da ora Reclamante devem indiscutível obediência ao regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços públicos, como já acertadamente reconheceu, de forma unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária 3469/DF”.



    Defende que,



    “[o] STF tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos de natureza trabalhista ou de qualquer outro juízo.



    (...)



    Com efeito, para sepultar de vez toda e qualquer dúvida a respeito das pretensões da ora Reclamante, há diversos precedentes específicos que garantem que empresas públicas criadas para o fim de extensão rural (muito similares à Embrapa, conforme entendimento unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal registrado no decorrer da ACO 3469/DF) --- por exemplo, ADPF 530 e 588 --- a incontornável necessidade de observância do regime de precatório:



    (...)



    Ad cautelam, e apenas na ínfima hipótese dos precedentes já invocados alhures não serem suficientes para, numa interpretação sistemático-teleológica, garantir à Embrapa(Reclamante) o regime de precatórios, uma vez que seus bens são legalmente impenhoráveis, sendo contínuos os serviços que diuturnamente presta à sociedade brasileira, mais recentemente o Plenário desse c. Supremo Tribunal Federal igualmente se manifestou, na ADPF 789, a respeito da necessidade de que todas as estatais prestadoras de serviços públicos --- como a Embrapa --- sejam submetidas ao regime de precatórios, pois do contrário seria prejudicar a continuidade dos serviços públicos prestados.



    (...)



    Diante de tais premissas, a ora Reclamante postula o conhecimento e acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja observada a inteligência daquilo que restou coerentemente decidido por esse c. Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890 (efeitos vinculante e erga omnes) e declarada a necessidade de observância do regime de precatórios na Reclamação Trabalhista, Processo 0000346-79.2021.5.10.0011, na forma dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil), como igualmente pleiteia-se que seja a Recorrente expressamente dispensada do recolhimento de qualquer montante a título de custas processuais e depósito recursal naquela actio, aplicando-lhe integralmente o regime estabelecido pelo Decreto-Lei 779, de 21 de agosto de 1969, como de direito.” 



    Requer a suspensão imediata do Processo nº 0000346-79.2021.5.10.0011, bem como dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento de mérito nesta reclamação.



    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão vergastada.



    É o relatório. Decido. 



    O Juízo da 7ª Vara do Trabalho, em sede de embargos de declaração, ao acolher o recurso, afastou a aplicação do regime de precatórios à parte reclamante, em decisão assim fundamentada:



    “Nota-se, da decisão firmada na fase de conhecimento, não haver determinação para processamento da execução com atenção às prerrogativas concedidas à Fazenda Pública.



    O que se constata é justamente o contrário. A decisão foi taxativa ao fixar a taxa de juros a ser aplicada na atualização do crédito, 1%, diferente do que se aplica para a Fazenda.



    Portanto, suprindo a omissão detectada, ressalta-se que aexecução do título deve ser processada considerando as delimitações impostas no comando firmado na fase de conhecimento, o que não abrange o pagamento pela via do precatório.



    ISSO POSTO, conheço dos embargos declaratórios para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, nos termos da fundamentação precedente, parte integrante deste dispositivo.”. (e-Doc 91, p. 81). 



    Tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento dos agravos regimentais nos autos da Rcl nº 41.307/RO (DJe de 8/3/21) e da Rcl nº 45636 (DJe de 1º/12/21) – ocasiões em que fiquei vencido –, admito a reclamatória.



     In casu, tem-se procedimento executório movido contra a empresa pública federal. O artigo 2º da Lei nº 5.851/72 dispõe que a EMBRAPA tem por finalidades (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas. 



    Além disso, por se tratar de empresa pública federal que atua em regime não concorrencial, bem como por não possuir intuito lucrativo, compreendo que a autoridade reclamada, ao negar à EMBRAPA o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública, desrespeitou a autoridade desta Corte Suprema no que decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental cujas ementas destaco a seguir:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATER-CE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 5/10/20).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF nº 530 MC-Ref, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 10/12/20).



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF nº 789, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/8/21).



    Havendo procedimento executório movido contra a empresa pública federal que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil, entendo que há violação à autoridade da Suprema Corte ao lhe ser recusado o regime de precatórios.



    Nesse mesmo sentido, em casos similares envolvendo o mesmo reclamante, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 52.170, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 3/5/22, Rcl nº 53.310, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 12/5/22, Rcl nº 52.953, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/4/22.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs apontadas como paradigma de confronto.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente